Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FATO NOVO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PARTE QUE PUGNOU PELA PROVA. ARTIGO 95, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que imputou aos herdeiros requerentes o ônus do pagamento dos honorários periciais relativos à perícia por eles solicitada, determinada por meio do agravo de instrumento anterior que interpuseram.
Descabida a análise acerca de fato novo veiculado nos autos da origem, em sede recursal, quando se verifica que a questão ainda não foi examinada pelo juízo originário, sob pena de acarretar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Consoante disposição inserta no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, cabe à parte que requereu a prova pericial arcar com os honorários do perito, salvo quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, hipóteses em que as despesas devem ser rateadas.
Demonstrado nos autos que a perícia foi requerida com o desiderato de apurar eventual responsabilidade pelo comprometimento estrutural de habitação ocupada e reformada pela inventariante, deve a parte que pugnou pela prova arcar com as despesas.
Agravo desprovido. Decisão mantida.